Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-02.2020.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001281-02.2020.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: BRUNO DE LUCAS RIBEIRO CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. PENA HIPOTÉTICA. SÚMULA 438-STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que declarou extinta a punibilidade de réu, denunciado pelo suposto crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º do Código Penal).

2. Por meio do recurso, o Órgão Ministerial pleiteia a nulidade da sentença, argumentando que a fundamentação da decisão é genérica, bem como a extinção da punibilidade teve como base a prescrição virtual, a partir de pena hipotética.

II. Questão em discussão.

3. Há uma questão em discussão, (i) verificar se a declaração da extinção da punibilidade do réu teve como fundamento a prescrição baseada em pena privativa de liberdade hipotética (prescrição virtual).

III. Razões de decidir:

4. A prescrição virtual ou em perspectiva, é uma teoria que pressupõe o reconhecimento antecipado do instituto da prescrição retroativa, utilizando como fundamento uma pena hipotética, que supostamente seria aplicada ao réu em eventual condenação.

5.
No presente caso, na sentença combatida, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, a extinção da punibilidade do acusado pelo Juízo a quo tiveram como esteio uma pena privativa de liberdade hipotética.

6. Todavia, o referido entendimento não encontra amparo legal, posto que a prescrição virtual, em última análise, se funda na antecipação de condenação do acusado, inarredavelmente considerando-o culpado antes do desfecho do processo, o que viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese:

7. A prescrição virtual, além de não estar prevista na legislação, vai de encontro ao ordenamento jurídico, na medida que impede o regular trâmite processual necessário à análise do mérito, obstando a aplicação da lei penal e tornando frágil o sistema de justiça criminal.

8. Recurso conhecido e provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AREsp n. 2.464.145/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.(a). Desembargador(a). ___________________________.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001281-02.2020.8.14.0009

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: BRUNO DE LUCAS RIBEIRO CUNHA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
que declarou extinta a punibilidade de BRUNO DE LUCAS RIBEIRO CUNHA, denunciado pelo suposto crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º do Código Penal), tendo com vítima seu enteado, o menor J.P.S.D.C.

- Denúncia recebida em 16/07/2020 (ID-2243133, pág. 3).

- Resposta à acusação em 09/02/2021 (ID-2243134, pág. 9).

- Sentença em 19/04/2024 (ID-22431375).

Em suas razões, o Ministério Público de primeiro grau pleiteia a nulidade da sentença, aduzindo que a fundamentação seria genérica. Além disso, a extinção da punibilidade do acusado teria sido baseada em prescrição virtual, cuja aplicação não tem respaldo no ordenamento jurídico brasileiro (ID-22431376).

Em sede de contrarrazões, a defesa do recorrido, exercida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID-22431379).

No efeito regressivo, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão em todos os seus termos (ID-22431382).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, vez que a extinção da punibilidade teria como base a prescrição virtual (ID-22620122).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___de ___________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA-PRESCRIÇÃO VIRTUAL

O Ministério Público de primeiro grau pleiteia a nulidade da sentença, aduzindo que apresenta fundamentação genérica, podendo ser utilizada em qualquer processo, vez que não há menção de dados específicos do caso em concreto, revelando a ausência da devida análise.

Nessa senda, pondera o Parquet que, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, o Juízo a quo não teria exposto os pressupostos fáticos, mas se baseado em suposta pena a ser aplicada por ocasião de eventual sentença condenatória, isto é, prescrição virtual, cuja aplicação não tem amparo no ordenamento jurídico pátrio.

A partir da análise da sentença de ID. 22431375, entendo que assiste razão ao Ministério Público.

Como se sabe, antes do trânsito em julgado, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é aferida a partir da pena máxima em abstrato cominada ao delito. E pela pena em concreto, após o trânsito em julgado da condenação para a acusação, consoante artigos 109 e 110, § 1°, do Código Penal.

Nesse contexto, a prescrição antecipada, também conhecida como prescrição virtual ou em perspectiva, é uma teoria que pressupõe o reconhecimento antecipado do instituto da prescrição retroativa, utilizando como fundamento uma pena hipotética, que supostamente seria aplicada ao réu em eventual condenação, que em muitos casos, o quantum da pena em menor patamar, resultaria de circunstâncias pessoais e outros fatores favoráveis ao réu.

No presente caso, na sentença combatida, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, a extinção da punibilidade do acusado pelo Juízo a quo tiveram como esteio uma pena privativa de liberdade hipotética, conforme se verifica no trecho da decisão a seguir:

[...] A hipótese de falta de interesse de agir, pela ocorrência da prescrição em perspectiva, é trazida por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, dentre outros, para demonstrar que o interesse-utilidade compreende a ideia de que o provimento pedido deve ser efica.

A prática de uma infração penal tem como resultado, pelo menos em princípio, a aplicação de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e/ou multa, sendo necessário que tal consequência possa ser vislumbrada, tanto quando da propositura da ação penal, como no seu curso, porquanto a probabilidade de inexistência de decisão condenatória eficaz, a ser atingida pela prescrição retroativa, torna inútil o provimento jurisdicional pleiteado.

Portanto, para justificar a necessidade do processo, deve o juiz verificar se a pena eventualmente aplicada, na hipótese de condenação, poderá ser efetivamente executada, ou seja, se não será atingida pelo decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, pois, ao contrário:

"Para que se instaurar o processo quando, pelos elementos colhidos na investigação, percebe-se que, em face da provável pena a ser aplicada, haverá prescrição retroativa? Para que, nessas circunstâncias, obrigar o réu a se submeter a um processo inútil?” (A reação defensiva à imputação, Antônio Scarance Fernandes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 296.)

Nessa conjuntura, reconhecida a possibilidade de inutilidade do processo e da própria jurisdição, eis que, mesmo que houvesse, ao final, uma sentença condenatória, esta não produziria qualquer efeito, pois haveria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, é dever do juiz, declarar a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição em perspectiva.

[...]

Firmadas essas premissas, tem-se que, na situação dos autos, pelas balizas da pena em abstrato, aliadas às circunstâncias judiciais e legais, ainda que houvesse condenação a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada estaria inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa.

Desta feita, ao acreditar que a pena supostamente aplicada ao recorrido estaria sujeita à prescrição retroativa, o Juízo de primeiro grau extinguiu a punibilidade do acusado sem resolução de mérito, ancorado no princípio da economia processual.

Todavia, o referido entendimento não encontra amparo legal, posto que a prescrição virtual, em última análise, se funda na antecipação de condenação do acusado, inarredavelmente considerando-o culpado antes do desfecho do processo, o que viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena.

Ademais, a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Nessa linha, o entendimento da jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição virtual ou em perspectiva, baseada na pena hipotética, não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

Conforme consolidado na Súmula 438 do STJ, "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

4. O acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ e do STF, que rejeitam a prescrição virtual, considerando que a análise da extinção da punibilidade deve observar os marcos legais previstos no art. 109 do CP, regulados pela pena máxima cominada em abstrato até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

5. A extinção do processo com fundamento na prescrição virtual implica violação à legalidade e à segurança jurídica, pois projeta hipótese de pena futura incerta, o que contraria o sistema penal brasileiro, que exige que a prescrição seja calculada com base em critérios objetivos.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.464.145/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Dessa forma, a prescrição virtual, além de não estar prevista na legislação, vai de encontro ao ordenamento jurídico, na medida que impede o regular trâmite processual necessário à análise do mérito, obstando a aplicação da lei penal e tornando frágil o sistema de justiça criminal.

Ressalte-se que

o recorrido foi denunciado pela suposta prática do crime definido no art. 129, § 9º, do CP, cuja pena máxima é 05 (cinco) anos de reclusão, cuja prescrição se dará em 12 (doze), nos termos do art. 109, inciso III, do CP.

Dessa forma, considerando que o crime supostamente ocorreu em 02/10/2019 e a denúncia foi recebida em 16/07/2020 (ID-22431333, pág. 9-10), não transcorreu lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, portanto, não há que se falar em extinção da punibilidade.

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para ulteriores de direito.

É como voto.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025